Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. INAPLICÁVEL. DECISÃO DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. POSSÍBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso a acusação faça referência ao silêncio do réu, por ocasião do tribunal do júri, sem exploração do tema, não resta configurada nulidade posterior à pronúncia.

2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas.

3. A jurisprudência desta corte possui entendimento no sentido de que é razoável a aplicação das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

4. Recurso conhecido e não provido.